Tribunal: TJDFT
Processo: 0008234-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO MENOR. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 RECONHECIDA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando estas se revelam indenes de mácula e comprovam o delito em comento.
4. Para a incidência da causa de aumento do inciso VI, do art. 40 da Lei no 11.343/06 basta o envolvimento do menor ou que o comércio ilegal de drogas atinja criança ou adolescente, o que restou devidamente verificado nos autos. No caso, não há que se falar em afastamento da majorante, uma vez que o menor foi apreendido no mesmo contexto fático em que o apelante foi preso em flagrante, demonstrando assim sua participação na empreitada criminosa, que foi devidamente corroborado com o depoimento dos policiais em Juízo.
5. Em regra, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável. Presente circunstância agravante, na segunda fase, o aumento também deve ser de 1/6 (um sexto), porquanto a incidência de fração superior exige fundamentação concreta, consoante entendimento consolidado do STJ. Dosimetria reduzida.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.